Tribunal: TJPA
Processo: 0801447-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801447-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de interposto pelo ora agravante.

2. Resta inviável a pretensão do agravante de combater indeferimento de pedido de tutela, tendo em mira a ausência de pressupostos processuais para a reforma da medida agravada, levando em conta que a impugnação da lei pretérita que disciplina a proibição de corte de energia elétrica em finais de semana e feriado encontra amparo no interesse coletivo.

3. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da ação ordinária de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipatória de urgência movida em face do
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
.

De acordo com o agravante, na origem
insurge-se contra a Lei n° 010/2001, aprovada pela Câmara Municipal de Vigia de Nazaré que dispõem sobre a proibição de corte de fornecimento de energia elétrica nas vésperas de finais de semana, vésperas de feriados e feriados municipais, estaduais, federais e religiosos.

Em decisão monocrática juguei pelo improvimento do pedido por não vislumbra o presente risco de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora),
tampouco a relevância da fundamentação deste recurso para suspensão da decisão agravada.

Inconformado com a decisão, o agravante alega que não foram analisadas e aplicadas de maneira a fazer jus a realidade, uma vez que a legislação em vigor desde 2001 gera perigo reiterado, constante e atual.

Menciona novamente que o Município de Vigia não tem competência para legislar sobre direito do consumidor, água ou energia elétrica, ou ainda, regulamentar a respeito dos contratos de concessão de serviço público. Logo, ao sancionar a Lei 010/2001, o agravado, estaria legislando de maneira suplementar às legislações federais e estaduais, justificando assim seu pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão monocrática recorrida a fim de que seja dado total provimento ao recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (Id.8553699)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Restou constatado na decisão agravada, que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, de forma a caracterizar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
eis que, não obstante os relevantes argumentos levantados acerca da inconstitucionalidade da norma municipal, Lei nº 010/2001, a meu ver, não combateu os argumentos da decisão agravada de não cumprimento aos requisitos necessários a concessão de tutela de urgência, qual seja, de inexistência de perigo de dano na ação originária.

Conforme destacado no
decisum
agravado, a controvérsia em verificar a ausência "o
perigo de dano, em razão do pedido se referir a lei em vigor desde 2001, não se demonstrando de forma inequívoca a urgência reclamada, tendo em conta o lapso temporal de quase 20 (vinte) anos do dispositivo impugnado"
.

Ademais, como mencionei na decisão, ao analisar o referido pedido, o juiz deve, está evidenciada a probabilidade do direito, convencer-se do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, sendo certo que os requisitos para a concessão de tutela de urgência devem estar presentes de forma cumulativa, o que não restou evidenciado, de plano, ser o caso dos autos.

Nessa perspectiva,
conforme restou evidenciado pelo representante do Ministério Público, que “
no ordenamento jurídico quando se trata de interesse da coletividade a direção emanada do STJ é no sentido de que a Lei nº 8.987/95, em seu artigo 6º, § 3º, II condiciona a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao interesse da coletividade, que impossibilita o corte do serviço quando se tratar de serviços essenciais da coletividade, devendo a concessionária, diante disso, fazer uso de outros meios e direito admitidos para fazer valer seu direito.”.

Com efeito, demonstrei ser o entendimento do STJ sobre o assunto de suspensão de energia elétrica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DE NOVA UNIDADE POR INADIMPLÊNCIA.INTERESSE DA COLETIVIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA.
1. A Corte de origem concluiu pela impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento do município, sob o fundamento do interesse coletivo e da prejudicialidade de serviços públicos essenciais.

2. Os argumentos não foram atacados pela parte recorrente e, como são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 3. Ademais, o Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1809269/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

..........................................................................................

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INADIMPLÊNCIA. PRÉDIO PÚBLICO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO. FORMA DE COMPELIR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE. ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos.

2. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é ilegítimo a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o Município ao pagamento do débito e em prejuízo do interesse da coletividade. Súmula 568/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 893.273/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016

Ademais, ao analisar o pedido de efeito suspensivo segundo a inteligência do art.1019, inciso I do CPC/1015,
o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida, mas, para isto, é necessário que o
agravante além de evidenciar a possibilidade de lesão grave e de impossível reparação, demonstre a probabilidade de provimento do recurso, conforme art. 995, parágrafo único, da lei processual:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022